Tribunal: TJPA
Processo: 0003207-08.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003207-08.2017.8.14.0014

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

APELADO: ILCICLEIA ANDRE FELIX

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MEAÇÃO DE HONORÁRIOS.MAJORAÇÃO RECURSAL. MODULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu aos depósitos de FGTS da autora, acrescidos de juros e correção monetária; e ao pagamento de honorários advocatícios;

2. A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014). Considerando o período da contratação temporária da apelada (2004 a 2016), verifica-se que não houve incidência da prescrição arguida bem como resta estabelecido na sentença, a aplicação do prazo prescricional quinquenal;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4. Tendo a sentença julgado procedente o pleito de FGTS e improcedente o pedido relativo às demais verbas rescisórias, resultando a parcial procedência dos pedidos, opera-se a sucumbência recíproca, devendo a despesa com honorários advocatícios ser proporcionalmente distribuída entre as partes, a teor das disposições do §§ 3º e 4º do art. 85 c/c caput do art. 86, ambos do CPC;

5. Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pelo autor beneficiário da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC;

6. É devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude da interposição de recurso por qualquer das partes. Inteligência do §11 do art. 85 do CPC;

7. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, De ofício, condenar as partes à meação dos honorários advocatícios a serem arbitrados na ordem percentual mínima disciplinada no §3º do art. 85 do CPC, com acréscimo de 5% em majoração recursal; e modulo os juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/05/2023 a 05/06/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE CAPITÃO POÇO
(Id. 13479988) contra
sentença
(Id. 13479985), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por ILCICLEIA ANDRE FELIX ,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu aos depósitos de FGTS, acrescidos de juros e correção monetária; e ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante suscita a prescrição bienal e quinquenal.

No mérito reporta que foi proposta Ação Ordinária contra si, objetivando o recebimento de valores concernentes a FGTS, férias, terço constitucional, bem como a declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário firmado entre as partes que iniciou em 30.06.2004 até 12/2016.

Aduz que a pretensão da Recorrida é indevida, pois, na condição de servidora temporária, era regida pelo Direito Administrativo, não fazendo jus aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Assevera que, ainda que tivesse seu contrato declarado nulo, não estaria abarcado pelo conceito estrito de trabalhador previsto no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente o pedido.

Ausência de Contrarrazões (Id. 13479992 - Pág. 1).

Feito distribuído à minha relatoria.

Ministério Público deixa de emitir parecer (Id. 13760328).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta em face do Município de Capitão Poço, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“III. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação e condeno o requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 9,132,00 ( nove mil, cento e trinta e dois reais), acrescidos de correção monetária e juros simples de mora, nos termos acima especificado, contados a correção monetária a partir da última remuneração (12/2016), e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação (06/04/2017) até o trânsito em julgado deste feito, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Questão prejudicial de mérito. Prescrição.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município de Capitão Poço foi condenado ao pagamento de valores de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária da apelada.

Em suas razões, o apelante suscita a incidência da prescrição bienal relativa aos créditos trabalhistas, bem como da prescrição quinquenal referente aos débitos da Fazenda Pública, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito.

De acordo com o que consta nos autos, a apelada trabalhou como servidora temporária do ente municipal no período de 30/06/2004 a dezembro de 2016. A ação foi ajuizada em 6/4/2017 (13479964), ou seja, pouco mais de 3 (três) meses após o término do vínculo precário.

A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos.

Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014).

Considerando o período da contratação temporária e a modulação de efeitos realizada no precedente vinculante acima citado, conclui-se que os créditos de FGTS deferidos na sentença não foram alcançados por qualquer prazo prescricional, máxime consta no
decisum
a ressalva expressa de que a prescrição só atinge o período anterior a 06/04/2012.

Por Oportuno, transcrevo o excerto trecho da sentença.

“Portanto, considerando que a data de ajuizamento da presente ação se deu em 06/04/2017, entendo que estão prescritos os débitos referentes ao FGTS que tenham como termo inicial data anterior à 06/04/2012, respeitando-se dessa forma o prazo prescricional previsto em ato normativo específico, que deve prevalecer em relação à regra geral prevista no ordenamento jurídico vigente.”

Rejeito, portanto, a arguição de prescrição.

Pagamento de FGTS

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em junho de 2004 e encerrado em dezembro de 2016, tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de doze anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)”.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho.

Deve, portanto, ser mantida a sentença condenatória do pagamento de FGTS sobre o período contratual,
observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Verbas de sucumbência

Ainda, tendo em vista a procedência parcial dos pedidos, cabe a autora o recolhimento da metade do valor apurado a título de custas judiciais, o que procedo de ofício dado o caráter público da matéria.

Sobre os honorários, também de ofício, verifico incongruência na sentença em relação à distribuição aplicável ao caso de procedência parcial dos pedidos; como também infiro omissão na fixação de parâmetros de aferição, o que merece retoque.

Tendo a sentença julgado procedente o pleito de FGTS e improcedente o pedido relativo às demais verbas rescisórias, resultando a parcial procedência dos pedidos, opera-se a sucumbência recíproca, devendo a despesa com honorários advocatícios ser proporcionalmente distribuída entre as partes, a teor das disposições do §§ 3º e 4º do art. 85 c/c caput do art. 86, ambos do CPC.

Desse modo, deve a sentença ser reformada para de ofício, condenar a autora ao pagamento de metade do valor devido a título de custas, bem como as partes ao pagamento de honorários advocatícios divididos igualmente, na ordem percentual mínima disciplinada no §3º do art. 85 do CPC, a depender da cifra apurada em liquidação de sentença.

Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pela autora, porquanto beneficiário da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC (ID.13479967 - Pág. 2).

Verbas consectárias

Sendo a matéria de ordem pública, passo à modulação de tais consectários nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e nego-lhe provimento
ao apelo. De ofício, condeno a apelada à metade do quanto devido a título de custas; condeno as partes à meação dos honorários advocatícios a serem arbitrados na ordem percentual mínima disciplinada no §3º do art. 85 do CPC,
com acréscimo de 5% em majoração recursal
; e modulo os juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023